Tribunal: TJMT
Processo: 1022385-05.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022385-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEVALDO DOS SANTOS MORAIS - CPF: 030.115.911-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO

CONDICIONAL
INDEFERIDO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. A PRÁTICA DE FALTAS GRAVES COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 (DOZE) MESES NÃO PODEM SER INVOCADAS PARA IMPEDIR O LIVRAMENTO CONDICIONAL. ADUZ QUE PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS.
IMPROCEDÊNCIA
. PRESSUPOSTO OBJETIVO QUE NÃO LIMITA A
VALORAÇÃO
DO
REQUISITO

SUBJETIVO
. TEMA N.o 1161 DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão do
livramento

condicional
pressupõe o atendimento aos requisitos subjetivo e objetivo, previstos no artigo 83 do Código Penal.

O Tema n.o 1161 do Superior Tribunal de Justiça, “a valoração do requisito subjetivo para concessão do
livramento

condicional
- bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto no respectivo executivo de pena (001347-90.2018.8.11.0055), contra decisão proferida pelo juiz da 3a Vara de Barra do Bugres/MT, que indeferiu o pedido de livramento condicional (ID 232837698). Nesse sentido, em suas razões recursais, a defesa requer a concessão do livramento condicional alegando possuir os pressupostos de admissibilidade (ID 224742678).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 232839150). Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 232839152).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Agravo em execução penal contra decisão judicial que indeferiu pedido de livramento condicional. Recurso da Defesa. Pleito pela concessão da benesse, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais. Improcedência. Dados constantes dos autos que não indicam que o reeducando satisfaça os requisitos previstos no artigo 83, III, “a”, parágrafo único, do Código Penal, pois, quando em gozo do regime semiaberto, cometeu novo crime. Requisito subjetivo do bom comportamento no cumprimento da pena não preenchido. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública Estadual, em favor do reeducando Devaldo dos Santos Morais, contra decisão prolatada pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos do processo executivo de pena no 001347-90.2018.8.11.0055, indeferiu o pedido de livramento condicional.

Por oportuno, colaciono a decisão do magistrado:

“(...)
1. Trata-se de execução de pena do reeducando DEVALDO DOS SANTOS MORAIS, devidamente qualificado, atualmente em cumprimento de pena em regime fechado, o qual foi condenado a cumprir pena de 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias, restando a pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses a ser cumprida.

2. O Sistema de Execução Penal Unificado – SEEU, por meio do incidente de oficio, indicou que o apenado preencheu o requisito para concessão do livramento condicional, razão pela qual os autos vieram conclusos.

É o caso de indeferimento do Livramento Condicional.

3. No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

4. Vale ressaltar que, embora tenha sido acostado aos autos Atestado de Comportamento Carcerário do recuperando, tal certidão não é suficiente para a concessão do benefício em análise, visto que o livramento condicional é, em tese, a última etapa antes do término da pena, devendo ficar comprovado que o reeducando está pronto para a plena liberdade.

5. Em casos semelhantes a jurisprudência pátria preleciona que:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME FECHADO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. LÓGICA DO SISTEMA PROGRESSIVO.
Ainda que atendido o requisito objetivo, o exame do requisito subjetivo (merecimento) deve ser mais rigoroso,
não sendo suficiente o ACC favorável
, uma vez que o livramento condicional é, em tese, a última etapa antes do término da pena,
devendo ficar comprovado que o reeducando está pronto para a plena liberdade
. E, ainda, tratando-se de livramento condicional, devem ser respeitados os requisitos do artigo 83 do Código Penal. No caso, o juízo da execução deferiu o pedido de livramento condicional junto com a progressão ao regime semiaberto. Passar diretamente do regime fechado para o livramento condicional contraria a lógica do sistema progressivo. Assim, prudente avaliar, por algum tempo, o seu comportamento em regime menos rigoroso, depois de deferida a progressão, para depois, sendo ele merecedor, conceder o livramento condicional. Revogada a decisão. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. UNÂNIME.” ( Agravo de Execução Penal, No 50228363220248217000, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 12-04-2024) (grifo nosso).

6. N’noutro tanto, o Código Penal prevê que para a concessão da benesse em análise deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena – art. 83, III, alínea “a”, CP.

7. Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos cometidas durante o cumprimento da pena (Autos no 0001234-54.2016.8.11.000 – Receptação, Autos no 0005946-19.2018.8.11.0008 – Roubo Qualificado, Autos no 1011844-10.2022.8.11.0055 – Furto Qualificado), o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.

8.
Nesse sentido, note-se que em buscas ao Sistema SEEU, o recuperando durante o cumprimento da reprimenda fora regredido, a saber, em 2023 (roubo qualificado)

9. Nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/ 2019, deve-se observar igualmente que: “Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também
subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir
”, constatação esta
ausente
no presente feito em razão da continuidade delitiva do recuperando, uma vez que posto em liberdade retornou a delinquir, maculando seu histórico prisional com novos fatos delituosos.

10. Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964 /2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/ 2022, DJe 22/03/2022).

11. Ainda sobre o tema, o STJ fixou a tese de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
” (Recurso Repetitivo - Tema 1161).

12. Calha ainda à transcrição:

“[...] I - O entendimento estabelecido nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que "
a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução da pena constitui motivo suficiente para denegar a concessão do livramento condicional por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal
, sendo certo que não há lapso temporal para a aferição do requisito subjetivo, devendo o magistrado analisar
todo o período
de cumprimento da pena. Agravo regimental desprovido" ( AgRg no REsp n. 1.458.035/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 22/2/2016, grifei). II - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019 acerca da comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. Tal critério não limita a análise ao requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei 13.964/2019, de forma devidamente fundamenta, do mérito do apenado. Precedentes. III - A existência de fatos concretos ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de 10 (dez) faltas graves - 3 (três) delas por fuga -, denota o descompromisso com benefícios anteriormente concedidos, e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1985352/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 17/03/2022) (grifo nosso)

13. Ensina o STJ sobre o instituto em comento:

“[...] Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução.
Com efeito, nos casos em que o cumprimento de pena por crimes que incluem delito praticado com violência ou grave ameaça (roubo), bem como a presença de faltas de natureza grave relativamente recentes, independentemente da simples observação da data fixada de reabilitação, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/ 2019, deve-se observar igualmente que: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir".
Dessa forma, o histórico prisional conturbado do apenado, somado ao crime praticado (uma condição legal do atual art. 83, parágrafo único, do Código Penal), afasta a constatação inequívoca do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional
. STJ – Informativo 735 - HC 734.064-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato ( Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 03/05/2022, DJe 09/ 05/2022. (grifo nosso)

14. Destarte, necessária se faz uma minuciosa análise dos autos, uma vez que o livramento condicional seria a última fase do cumprimento de pena.

15. Sobre o tema, colhe-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte, como ocorrido na espécie. 2. De acordo com o entendimento assente na Quinta e Sexta Turmas, o Magistrado não é mero órgão chancelador de atestados de classificação de conduta emitidos pela direção prisional e as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo, porque
reveladores de comportamento insatisfatório durante a execução.
3. Não há ilegalidade no indeferimento da passagem direta do reeducando do regime fechado ao último estágio da execução, haja vista o histórico prisional maculado por faltas graves, a última praticada há menos de dois anos, não tão longínqua a ponto de atrair o direito ao esquecimento para fins do direito previsto no art. 83 do CP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 767.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE NÃO ANTIGA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL À PROGRESSÃO. NÃO VINCULAÇÃO. 1- [...] No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. 5. Desse modo, a depender das circunstâncias e da gravidade, uma única falta pode igualmente desmerecer o livramento condicional, como na espécie, porque na execução penal impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida, deve-se decidir a favor da sociedade. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 704.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/ 11/2021, DJe de 19/11/2021.) 2- No caso, o executado, logo que se viu mais livre, ao ser promovido ao regime intermediário no dia 9/3/2018, praticou a falta de abandono do cárcere durante saída temporária no dia dos pais, em 16/8/2018, sendo recapturado na data de 20/11/2018, 3 meses depois, ou seja, não voltou por vontade própria. 3- O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos. [...] RHC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017) 4 - No caso,
o exame criminológico favorável à concessão do regime semiaberto não vincula a decisão de progressão de regime, quanto menos a decisão de livramento condicional
, já que este é um benefício mais amplo. 5- Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 788.010/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (grifo nosso)

16. Desse modo, estando ausente o requisito subjetivo do Livramento Condicional, imperativo seu indeferimento.

17.
Portando, visto que o réu não faz jus à benesse, INDEFERIDO o Livramento Condicional
. (...)”

Nas razões recursais, aduz a defesa que o reeducando alcançou o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional desde o dia 09 de fevereiro de 2024, e também cumpriu o requisito subjetivo, em razão de possuir bom comportamento carcerário asseverando que não há notícia da prática de falta grave nos últimos doze meses. Portanto, requer a reforma da decisão para que haja o livramento condicional.

Pois bem.

Ressai dos autos que o agravante, Devaldo dos Santos Morais, ostenta a pena unificada de 21 anos, 04 meses e 23 dias de reclusão, restando a pena de 12 anos e 04 meses.

O art. 83 do Código penal, de forma genérica, estabelece dois requisitos ao livramento condicional, sendo um de ordem objetiva e outro de natureza subjetiva.

Transcrevo o teor do dispositivo legal em questão:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.”

Com efeito, para que o agravante possa ser beneficiado com o livramento condicional é necessário o implemento de requisitos de ordem objetiva (lapso temporal) e subjetiva (avaliação acerca da capacidade do reeducando de fruição do benefício, segundo as suas condições pessoais).

Além do mais, em que pese o argumento de não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, sobrelevo que esse período se trata de um pressuposto
objetivo
para concessão do livramento condicional, porém, não limita a valoração do requisito
subjetivo
necessário ao deferimento do benefício, tal como se infere do recente julgamento, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.161), que firmou a seguinte tese:

“A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

No caso, a decisão aponta que o agravante não adimpliu o pressuposto de natureza subjetiva pelos delitos de cunho patrimonial praticados durante a execução da pena, e assim, consta que, o mesmo voltou a delinquir, com a configuração de faltas graves.

À propósito, transcrevo o seguinte entendimento:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE - FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO - ANÁLISE SOBRE A INTEGRALIDADE DA PENA - TEMA N.o 1161 DO STJ - MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - REQUISITO SUBJETIVO NÃO ADIMPLIDO - RECURSO DESPROVIDO. -
Consoante o Tema n.o 1161 do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." - O mau comportamento carcerário, atestado pelo reiterado cometimento de faltas graves de extrema reprovação, ainda que praticadas há mais de 12 (doze) meses, deve-se requerer cautela para a reinserção social sob as condições do livramento condicional, sobretudo pelo benefício demandar elevado senso de responsabilidade e autodisciplina.
(TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0471.13.012090-3/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especial, julgamento em 04/03/2024, publicação da súmula em 04/03/2024)

Dessa forma, em alinhamento com o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, torna-se necessária
a comprovação do comportamento satisfatório
e a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Portando, à míngua da comprovação dos requisitos legais pelo agravante, faz-se necessária a manutenção da decisão que indeferiu o livramento condicional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o agravo em execução interposto por Devaldo dos Santos Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025